Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016064-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (IMPETRANTE), EDER ROBERTO PICOTE - CPF: 983.922.981-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO – PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE PROTEÇÃO INADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL – TESE NÃO APRESENTADA NO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Observa-se que o pedido motivo deste mandamus sequer foi explanado no juízo de primeira instância, diante disso, mostra-se inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
impetrado pelo Dr. Valdeci Sobrinho Paz da Silva, em benefício de
Eder Roberto Picote
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da QuartaVara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da impetração, o paciente cumpria pena em regime semiaberto, até que, em 18 de janeiro de 2020, foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito de estelionato, a qual foi convertida em preventiva.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar perante o Juízo que a decretou, obtendo êxito na pretensão. Contudo, o paciente permaneceu segregado porquanto o Juízo da Vara de Execuções Penais, em 23 de abril de 2020, já havia determinado sua regressão ao regime fechado.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que faz parte do chamado grupo de risco para a infecção da Covid-19, mormente porque é diabético, e não vem recebendo a medicação necessária.

Além disso, aduz que o paciente encontra-se segregado no raio II, da unidade prisional – Mata Grande –, local em que vários presos testaram positivo para o novo coronavírus.

Com essas considerações, invocando a recomendação n. 62/2020 do CNJ, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.

A liminar foi indeferida conforme Id 54166497, pelo Douto Desembargador em substituição Pedro Sakamoto.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 58108988)

“HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR COMETIMENTO DE CRIME EM REGIME SEMIABERTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OBTIDA – CONTUDO, FORA DECRETADA A REGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME FECHADO –
1. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTATO ENTRE O PACIENTE E REEDUCANDO CONTAMINADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS – NÃO RESTOU DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DE SUA RETIRADA DO AMBIENTE PRISIONAL POR HAVER FUNDADO RISCO À SUA SAÚDE -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eder Roberto Picote
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto o cárcere em comento, pois entende ser desproporcional diante da pandemia ocasionada pela COVID-19 e da Recomendação no 62 do CNJ

Compulsando os autos, nas informações prestadas pelo ilustre magistrado, assim relatou: (Id 54469976)

“(...) Não obstante, verifica-se que a Direção da Unidade Prisional local vem observando todas as medidas de prevenção e contenção do contágio pela Covid-19 e, atentando-se para o disposto na Nota Técnica Orientativa n°. 05/2020, e anteriores, editadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, suspendendo, por prazo indeterminado, atendimentos presenciais de advogados, suspensão de visitação presencial, atividades de trabalho, educacionais e de assistência religiosa, suspensão de recambiamento e transferência de pessoas presas, dentre outros, com o fim de resguardar a saúde da população carcerária.

Assim, do ponto de vista técnico, não há até apresente data, qualquer recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, sendo imperioso assentar que, enquanto encarcerados, os presos têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto à rede pública.

Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com o restante da população, ou seja, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema de saúde, eis que sabido e amplamente divulgado pelos meios de comunicação, que já atingimos mais de 90% dos leitos disponíveis, não havendo vagas para todos, razão pela qual, faz-se necessário a adoção de medidas com cautelas.

Desse modo, considerando que o recuperando que testou positivo não mais se encontra recolhido na unidade prisional local, considerando que não há informações que o recuperando infectado teve contato direito com o paciente que pleiteia e considerando que não há informação de proliferação do vírus no interior da unidade, o Juízo entende que o pedido de prisão domiciliar não merece acolhida.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido de prisão domiciliar não foi alvo de análise por este Juízo, pleiteando a Defesa diretamente em Segunda Instância, incorrendo, portanto, em
supressão de instância
. (...)”

Observa-se que o pedido motivo deste
mandamus
sequer foi explanado no juízo de primeira instância, diante disso, mostra-se inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

Com efeito, conforme relatado pelo douto magistrado a quo, todas as medidas necessárias para segurança dos reeducandos estão sendo tomadas.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eder Roberto Picote.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020